Tribunal: STF
Processo: ARE 1430149
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO FECHADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO E ACESSO A LOCAL PÚBLICO. PLEITO DE REMOÇÃO DE SUPOSTOS OBSTÁCULOS À ENTRADA DE PESSOAS. LEI COMPLEMENTAR 5.441/1999 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.